Tribunal: STF
Processo: HC 264163
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.032.876/SP.



    Pelo que se depreende dos autos, “o paciente foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, IV, e 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, (por quatro vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 37 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado”.



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Nesta impetração, a defesa postula "a anulação do processo, com a determinação de intimação pessoal do paciente e a realização de novo julgamento pelo tribunal do júri"



    Em consulta ao sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a nulidade suscitada neste feito já foi por mim apreciada no HC n. 943.054/SP, também impetrado em favor do ora paciente e que alegava o mesmo vício aqui indicado. 



    Naquele writ ressaltei que a moldura fática delineada pelo Tribunal a quo demonstrava a "inexistência de nulidade na intimação por edital, visto que o paciente estava foragido do sistema penitenciário e, por esta razão, não foi localizado pelo Juízo de primeiro grau". 



    Afirmei, ainda, que não se aplicava "a regra prevista no art. 366 do CPP, uma vez que ele havia sido citado anteriormente no processo, mas não comunicou seu endereço ao Juízo" e que "a defesa não comprovou o efetivo prejuízo ao paciente, visto que seu não comparecimento à sessão plenária, por si só, não permite concluir nesse sentido, especialmente porque foi assistido por defesa técnica constituída". 



    Dessa forma, não se pode processar este writ por se tratar de mera reiteração de pedido. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “após a anulação da decisão que havia absolvido o paciente, o paciente não foi intimado pessoalmente, foi intimado por edital do novo julgamento, não compareceu no julgamento e foi condenado sem a sua presença em plenário”. Em razão disso, requer “a anulação do processo, com a determinação de intimação pessoal do paciente e a realização de novo julgamento pelo tribunal do júri”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente